Tribunal: TJPA
Processo: 0032322-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032322-91.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JSL S/A., JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL
PROCESSO Nº 0032322-91.2014.8.14.0301
EMBARGANTE: JSL S/A.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JSL S/A. contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, ao negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, manteve integralmente a sentença de 1º grau, mas não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, desde que preenchidos três requisitos cumulativos: (i) decisão publicada na vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) fixação prévia de honorários na instância de origem.

No caso concreto, todos os requisitos legais estão presentes: a decisão foi proferida sob a vigência do CPC/2015; o recurso de apelação foi desprovido; e a sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários configura vício sanável por meio de embargos de declaração, pois não demanda rediscussão do mérito nem altera o resultado do julgamento.

Reconhecida a omissão, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a majoração dos honorários advocatícios para 9% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

Tese de julgamento
:

Omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve ser sanada mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Presentes os requisitos legais do art. 85, §11, do CPC, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na instância de origem, em razão do trabalho adicional do advogado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por JSL S/A., contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. COBRANÇA FUNDAMENTADA EM DECRETO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada por JSL S.A., declarou a nulidade dos créditos tributários lançados com base na cobrança antecipada de ICMS, fundamentada em decreto estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, pode ser fundamentada exclusivamente em decreto estadual; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa em lei estadual torna a cobrança nula, à luz do Tema 456 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do pagamento antecipado do ICMS sem substituição tributária deve estar expressamente prevista em lei estadual, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral.

No caso concreto, a cobrança antecipada foi fundamentada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, sem amparo em lei em sentido estrito, o que afronta o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

A Lei Estadual nº 5.530/89, vigente à época do lançamento dos créditos tributários, não disciplinava de forma específica os critérios necessários para a exigência antecipada do imposto, remetendo essa regulamentação a atos infralegais.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária deve ser prevista em lei estadual específica, sendo inconstitucional a sua regulamentação exclusiva por decreto.

Diante da ausência de previsão legal expressa e do entendimento consolidado pelo STF, a cobrança do tributo é nula, tornando inexigíveis os créditos tributários questionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, deve ser prevista em lei estadual em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação exclusiva por decreto.

A ausência de previsão legal específica torna nula a cobrança do tributo e os créditos tributários dela decorrentes.

Nas razões recursais, a embargante JSL S/A. sustenta que, embora o acórdão embargado tenha decidido pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, manteve-se silente quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

A embargante ressalta que o dispositivo do acórdão limitou-se a dispor:
“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação”
, sem qualquer menção à majoração da verba honorária. Argumenta, assim, que houve omissão, na medida em que a legislação processual vigente impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do patrono em sede recursal.

Com base nesse fundamento, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e, consequentemente, majorados os honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Por sua vez, certificou-se nos autos que decorreu in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à necessária
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão à embargante, tendo em vista que restou efetivamente caracterizada a omissão, porquanto o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
manteve a sentença de 1º grau em todos os seus termos
, mas
silenciou quanto à elevação da verba honorária
devida à parte vencedora, deixando de observar comando legal imperativo.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, é categórico ao dispor que o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que presentes os seguintes requisitos: (i) decisão publicada na vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) prévia fixação de honorários na instância de origem.

No caso sub judice, todos os requisitos encontram-se devidamente preenchidos: o acórdão foi prolatado após a vigência do CPC/2015, o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ foi desprovido, e a sentença originária havia fixado honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do valor da causa, em favor da ora embargante.

O reconhecimento da omissão não demanda incursão no mérito do julgamento, tampouco desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, pois visa apenas sanar vício formal e dar efetividade à norma cogente.

Sendo assim, a majoração prevista no art. 85 §11° do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 9% (nove por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025